Tribunal: STJ
Processo: 0001109-70.2008.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157805 - SP(2024/0258916-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
ROBERTA MARQUES DE MORAES TUCCI - SP358822
RECORRENTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RECORRENTE
: AVIGNON INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753S
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. RECURSOS ESPECIAIS. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. VALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002.
RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos por empresas do setor imobiliário contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região que reconheceu a área localizada no Km
202 da Rodovia Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, município de Bertioga, como
área de preservação permanente (APP), impedindo a construção do empreendimento
"Guaratuba Residence Resort".
2. O acórdão recorrido considerou que a área em questão está inserida em área de
preservação permanente consistente em restinga, na faixa mínima de trezentos
metros, medida a partir da linha de preamar máxima, conforme previsto na
Resolução CONAMA 303/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a restinga, em faixa mínima de
trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, configura área de
preservação permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CONAMA possui competência para editar normas em matéria ambiental,
conforme estabelecido pela
que instituiu o Conselho Nacional do
Lei no 6.938/1981,
Documento eletrônico VDA54112833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b57a1ca-75cd-4c66-b6bf-92770c324da1

Meio Ambiente e atribuiu a este órgão funções consultivas e deliberativas, incluindo
a fixação de parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente.
5. É válida a Resolução CONAMA
que define como área de preservação
303/2002
permanente as restingas em faixa mínima de trezentos metros a partir da linha de
preamar máxima ou em qualquer localização recoberta por vegetação com função
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recursos especiais desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b57a1ca-75cd-4c66-b6bf-92770c324da1

RECURSO ESPECIAL No 2157805 - SP (2024/0258916-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
ROBERTA MARQUES DE MORAES TUCCI - SP358822
RECORRENTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RECORRENTE
: AVIGNON INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753S
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
PROIBIÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA.
VALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos por empresas do setor imobiliário contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que reconheceu a área localizada no Km 202
da Rodovia Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, município de Bertioga, como área de
preservação permanente (APP), impedindo a construção do empreendimento
"Guaratuba Residence Resort".
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

2. O acórdão recorrido considerou que a área em questão está inserida em área de
preservação permanente consistente em restinga, na faixa mínima de trezentos metros,
medida a partir da linha de preamar máxima, conforme previsto na Resolução
CONAMA 303/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a restinga, em faixa mínima de
trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, configura área de
preservação permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CONAMA possui competência para editar normas em matéria ambiental,
conforme estabelecido pela
que instituiu o Conselho Nacional do
Lei no 6.938/1981,
Meio Ambiente e atribuiu a este órgão funções consultivas e deliberativas, incluindo a
fixação de parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente.
5. É válida a Resolução CONAMA 303/2002 que define como área de preservação
permanente as restingas em faixa mínima de trezentos metros a partir da linha de
preamar máxima ou em qualquer localização recoberta por vegetação com função
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recursos especiais desprovidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por EZTEC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e AVIGON INCORPORADORA LTDA e por CAMILA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no
"a" e
art. 105, inciso III,
"c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3a Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, assim ementado (fl. 3236-3237):

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS
AMBIENTAIS. ÁREA DE RESTINGA. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002.
OBRIGAÇÃO
“PROPTER
REM”.
EQUÍVOCO
NAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS CONCEDIDAS. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
IBAMA. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O ponto nodal da questão é saber se a área localizada no Km 202 da Rodovia
Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, no município de Bertioga, está inserida ou
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

não em área de preservação permanente – APP e, consequentemente, se é
possível a construção do “Guaratuba Residence Resort” no local,
empreendimento de dez edifícios com dez andares cada um, além de piscinas e
quadra de esporte.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento finalizada
em 20.05.2022, julgou parcialmente procedente a ADPF no 748 para declarar a
inconstitucionalidade da Resolução CONAMA no 500/2020, com a imediata
restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA nos 284/2001, 302
/2002 e 303/2002.
3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, se manifestou sobre o tema no
julgamento do REsp 1.544.928, de relatoria do Ministro Herman Benjamin,
firmando o entendimento de que o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) não exorbitou sua competência com a edição da Resolução 303
/2002, podendo até mesmo fixar parâmetros, definições e limites de áreas de
preservação permanente.
4. O laudo pericial confirmou estar o empreendimento em questão inserido em
restinga, na faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de
preamar máxima, isto é, em área de preservação permanente.
5. A autorização concedida ao SENAI pelo IBAMA, em 1992, somente ocorreu
para fins de construção do Centro de Treinamento, o qual, segundo a autarquia,
possuía interesse público, e com o comprometimento pela instituição da
necessária compensação ambiental; a partir do momento em que o SENAI
desistiu desse projeto e planejava instalar no local um clube de recreação, como
noticiado nos autos, o interesse público deixou de existir. Menos interesse
público, ainda, existe na edificação de um resort, empreendimento de luxo com
finalidade exclusivamente financeira.
6. O IBAMA não foi sequer notificado para comparecimento na audiência
pública convocada pelo Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente
(CONDEMA) de Bertioga, de maneira que o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA), aprovado naquela ocasião, se deu de forma totalmente irregular, sem a
presença e anuência de representante do órgão ambiental federal.
7. Com relação ao PRAD apresentado pelas rés na ação penal no 0004504-
36.2009.403.6101, que tramitou perante a Subseção Judiciária de Santos, cabe
destacar, a uma, a independência das instâncias cível e penal, e a duas, que o
referido plano de recuperação de área degradada teve recomendada sua rejeição
pela Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, que, inclusive, tem
realizado investigações na seara da improbidade administrativa quanto à decisão
do ex-Superintendente da autarquia que analisou o PRAD e o aprovou sem
qualquer respaldo técnico e em contrariedade à orientação da consultoria jurídica
do órgão.
8. O fato de a área estar degradada não autoriza que lhe seja dada uma solução
menos difícil ou onerosa, como a continuidade do empreendimento; se assim
fosse, a proteção ambiental não teria mais finalidade e, em pouco tempo, os
recursos naturais, que já são escassos, deixariam de existir. Com efeito, não há se
falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio
ambiente, pois não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema
de Direito Ambiental.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da
Súmula 623 daquela Corte, reconhece que a responsabilidade civil por danos
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

ambientais adere à propriedade, como obrigação “propter rem”, sendo possível
cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido
ele o causador do dano.
10. Sendo assim, mesmo que as rés tenham adquirido a área de boa-fé, buscado
obter todas as licenças ambientais necessárias para construir no local e firmado
compromisso de recomposição ambiental pelos danos causados pelo antigo
proprietário, isso não as isenta da obrigação de recuperar a área degradada.
Precedente.
11. Quanto ao agravo retido, o caso é de acolhê-lo, pois a publicidade do
empreendimento e a celebração de novos contratos atingem a todos
indistintamente, isto é, os detentores do direito subjetivo são indeterminados e
indetermináveis, de modo que se trata de direitos difusos e o Ministério Público
Federal tem legitimidade para requerer a interrupção imediata de toda
publicidade relativa ao "Guaratuba Residence Resort" e a proibição de
celebração de novos contratos com consumidores finais relativos ao
empreendimento.
12. Agravo retido provido. Apelação desprovida.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 3351-3359).
Em razões de recurso especial, EZTEC EMPREENDIMENTOS E
apontam violação aos arts.
PARTICIPAÇÕES S/A e AVIGNON INCORPORADORA LTDA
489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, argumentando que "São suscitadas
omissões referentes à ausência de análise, ainda que de forma perfunctória, a respeito (i) da
ausência de competência legal atribuída ao CONAMA para estabelecer a definição legal de
conceito de área de preservação permanente, para além dos limites do Código Florestal, em
violação aos arts. 4 , VI, da Lei n. 12.651/2012, 6
o
, II e 8
o
, VII, da Lei n° 6.938/1981; e (ii) da tese
o
da inconstitucionalidade do art. 3 , IX da Resolução CONAMA n. 303/2002. Ademais, o acórdão
o
foi contraditório e obscuro ao estabelecer um prazo de 90 (noventa) dias para a execução do plano
de recuperação de área degradada, uma vez que, em demanda judicial contida na presente
(Processo n. 0000413-92.2012.4.03.6104), estabeleceu-se prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o
mesmo fim" (fl. 3380).
Reclamam de ofensa ao disposto no
o,"f", da Lei Federal n. 4.771/64 e 4o, VI,
art. 2
do Novo Código Florestal. Afirmam que "são áreas de preservação permanente de restinga aquelas
que tenham por finalidade serem fixadoras de dunas ou que sejam estabilizadoras de mangues" (fl.
3383).
Aduzem que "a suposta área de preservação permanente existente no imóvel objeto
de litígio somente assim pode ser compreendida com base na aplicação do conceito atribuído pelo
CONAMA, mas não pelo Código Florestal" (fl. 3384).
Alegam que "houve sim o licenciamento da construção pelos órgãos ambientais do
Município de Bertioga e do Estado de São Paulo (por seu Departamento Estadual de Proteção dos
Recursos Naturais - DEPRN)" (fl. 3387).
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

Por fim, questionam "a exorbitação do poder regulamentar do CONAMA em
relação, especificamente, aos termos do art. 3 , IX da Resolução CONAMA n. 303/2002, sem que
o
isso importe uma declaração generalizada de inconstitucionalidade do ato normativo. O dispositivo
atacado - em verdade - diz muito mais do que se pode retirar da Constituição e da norma legal que
respalda a resolução. Nesse sentido, há uma evidente exorbitação do poder regulamentar, o que
gera uma violação direta ao texto dos artigos 6o, II e 8o, VII da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei n. 6.839/1981), que concede poderes meramente regulamentares ao CONAMA" (fl.
3392-3393).
Requer, ao final, o provimento do recurso especial.
interpôs recurso
CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
especial sustentando afronta ao disposto nos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC, pois "quanto aos
argumentos fulcrais apresentados pela Recorrente (art. 489, § 1o, IV, do CPC), o v. acórdão
permaneceu omisso. Desse modo, ao deixar de enfrentar matéria de defesa expressamente deduzida
pela Recorrente - que poderia ter alterado a conclusão do julgado -, o v. acórdão violou os
dispositivos legais que disciplinam a matéria acerca da necessidade de enfrentamento de questões
jurídicas suscitadas pela parte" (fl. 3449).
Assevera que "para fins da lei federal vigente, as APP nas áreas de restinga são
apenas aquelas que atuem como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues" e que "a área
em questão não exerce quaisquer dessas funções" (fl. 3453).
Salienta que "em afronta direta à previsão legal, a Resolução CONAMA 303/2002
alargou a definição legal do que seriam as APP, para toda as zonas de restinga, sem qualquer
restrição quanto à sua função específica, desde que dentro da faixa mínima de 300 metros medidos
a partir da linha preamar" (fl. 33453-3454).
Destaca que "o CONAMA invadiu a esfera de regulação do Código Florestal,
legislando além do que lhe é atribuído pela supra referida norma federal" (fl. 3461).
Requer, ao final, o provimento do recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 3527-3538, 3539-3552 e 3607-3632. O
Recurso Especial foi admitido na origem (fls. 3634-3636 e 3639-3641).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento do recurso especial
e, nesta extensão, pelo não provimento (fls. 3745-3753).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto à alega violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, II, do
CPC, verifica-se que a Corte local se manifestou sobre todos os pontos necessários (fls. 3219-
3227):
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

O ponto nodal da questão é saber se a área localizada no Km 202 da
Rodovia Rio-Santos, no bairro de Guaratuba, no município de Bertioga,
está inserida ou não em área de preservação permanente – APP e,
consequentemente, se é possível a construção do “Guaratuba Residence
Resort” no local, empreendimento de dez edifícios com dez andares cada
um, além de piscinas e quadra de esporte, na área objeto da matrícula n°
41740, resultante da unificação das matrículas n°s 35.367 e 35.372.
[...]
O antigo Código Florestal (
, em vigor à época das
Lei no 4.771/1965)
construções pelo SENAI e das modificações realizadas pelas rés, previa
como área de preservação permanente as formas de vegetação situadas
nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues
(art. 2o, “f”), o que foi mantido pelo novo Código (art. 4o, VI da
.
Lei no 12.651/2012)
Já a Resolução CONAMA no 303/2002 estabelecia como área de
preservação permanente a área situada nas restingas, em faixa mínima de
trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, ou em
qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues (art. 3o, IX).
As rés, neste contexto, alegam que a supracitada Resolução extrapolou o
poder regulamentar, definindo como APP uma área não prevista em lei.
Diante disso, requerem que o ato normativo não seja considerado no
julgamento da presente demanda, por ofender o princípio da legalidade e,
também, por ter sido revogado pelo próprio CONAMA, em 28.09.2020,
com a edição da Resolução no 500/2020.
Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de
julgamento finalizada em 20.05.2022, julgou parcialmente procedente a
ADPF no 748 para declarar a inconstitucionalidade da Resolução
CONAMA no 500/2020, com a imediata restauração da vigência e
eficácia das Resoluções CONAMA nos 284/2001, 302/2002 e 303/2002.
De acordo com a Ministra Relatora Rosa Weber, “o legislador confiou ao
CONAMA ampla e relevante função , sendo que a normativa em matéria
de proteção ambiental” “Resolução CONAMA no 303/2002 dispõe sobre
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
Tem fundamento normativo não só na
revogada, mas
Lei no 4.771/1965,
também na
que institui a Política Nacional de Recursos
Lei no 9.433/1997,
Hídricos, nas responsabilidades do Estado brasileiro em face da
Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de
1971, e da Convenção de Washington, de 1940, nos compromissos
assumidos na Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, e nos deveres
impostos ao Poder Público pelos arts. Além disso, 5o, caput e XXIII, 170,
VI, 186, II, e 225, caput e § 1o, da Constituição da República”. “o
conteúdo normativo veiculado na Resolução CONAMA no 303/2002 é
plenamente assimilável ao direito fundamental ao meio ambiente
equilibrado, titularizado por toda a coletividade e cuja defesa, preservação
e restauração são deveres do Poder Público. Sua revogação, nesse
contexto, distancia-se dos objetivos definidos no
da Constituição,
art. 225
tais como explicitados na Política Nacional do Meio Ambiente (
, baliza material da atividade normativa do CONAMA.
Lei no 6.938/1981)
Caracteriza-se como verdadeiro retrocesso relativamente à satisfação do
dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente.”
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, se manifestou sobre o tema no
julgamento do REsp 1.544.928, de relatoria do Ministro Herman
Benjamin, firmando o entendimento de que o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) não exorbitou sua competência com a edição da
Resolução 303/2002, podendo até mesmo fixar parâmetros, definições e
limites de áreas de preservação permanente. Veja-se:
[...]
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

Dessa forma, atentando-se para o conteúdo do laudo pericial que
confirmou estar o empreendimento em questão inserido em restinga, na
faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima, não há dúvida de que se trata de área de preservação permanente.
Ainda que assim não fosse, os peritos do juízo afirmaram que os cordões
litorâneos, presentes no local, têm o mesmo papel ambiental que as dunas
costeiras, ou seja, de proteger a planície litorânea da erosão marinha,
impedindo o avanço da maré de tempestade para o interior da planície,
razão pela qual recomendaram que fossem preservados do mesmo modo
que as dunas, casos estas existissem na área periciada.
Com efeito, verifica-se que a autorização concedida ao SENAI pelo
IBAMA, em 1992, somente ocorreu para fins de construção do Centro de
Treinamento, o qual, segundo a autarquia, possuía interesse público, e
com o comprometimento pela instituição da necessária compensação
ambiental; a partir do momento em que o SENAI desistiu desse projeto e
planejava instalar no local um clube de recreação, como noticiado nos
autos, o interesse público deixou de existir. Menos interesse público,
ainda, existe na edificação de um ,resort empreendimento de luxo com
finalidade exclusivamente financeira.
O fato de diversas casas de veraneio estarem ao redor do empreendimento
em questão não é suficiente, por si só, para reconhecer a legalidade de
construção em APP. Aceitar esse argumento implica referendar tese de
que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade
social e legal. Nesse sentido, o seguinte precedente:
[...]
Registre-se, ademais, que, apesar de ter autorizado a edificação na área,
em 1992, e ter acompanhado e aprovado a execução do PRAD pelo
SENAI, o IBAMA não foi sequer notificado a respeito da desaverbação
da área que deveria ser preservada e para comparecimento na audiência
pública convocada pelo Conselho Comunitário de Defesa do Meio
Ambiente (CONDEMA) de Bertioga, de maneira que o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), aprovado naquela ocasião, se deu de forma
totalmente irregular, sem a presença e anuência de representante do órgão
ambiental federal.
Por certo, mesmo que se alegue o insucesso do PRAD, devido à
compactação do solo, o IBAMA deveria ter sido informado desse fato e,
juntamente com a parte interessada, avaliado novas alternativas de
composição do dano. Incumbe ao IBAMA, nos termos da
a execução de políticas nacionais de preservação do
Lei no 7.735/1989,
meio ambiente, exercendo o poder de polícia no que concerne às florestas
de preservação permanente.
No caso em apreço, porém, o procedimento adotado pelas rés para
regularização da área não contou com a participação do IBAMA, um dos
motivos ensejadores da suspensão do Certificado de Regularidade
Florestal n° 01/2007, em 02.01.2008.
Com relação ao PRAD apresentado pelas rés na ação penal no 0004504-
36.2009.403.6101, que tramitou perante a Subseção Judiciária de Santos,
cabe destacar, a uma, a independência das instâncias cível e penal, e a
duas, que o referido plano de recuperação de área degradada teve
recomendada sua rejeição pela Procuradoria Federal Especializada junto
ao IBAMA, que, inclusive, tem realizado investigações na seara da
improbidade administrativa quanto à decisão do ex-Superintendente da
autarquia que analisou o PRAD e o aprovou sem qualquer respaldo
técnico e em contrariedade à orientação da consultoria jurídica do órgão.
Além disso, o mérito do PRAD não foi analisado na ação penal, visto que
a punibilidade dos réus restou extinta por força de decisão do Superior
Tribunal de Justiça com fundamento na “inércia estatal na análise do .
PRAD apresentado”
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

E mais, em diligência realizada pelo MPF em 30.11.2018, constatou-se
que a área objeto da lide permanece degradada, a demonstrar que o PRAD
apresentado pelas rés na ação penal em nada contribuiu para a
recuperação ambiental, mormente quando se sabe que a área de restinga é
bastante complexa e sua recuperação depende de vários estudos ainda em
andamento.
No que diz respeito à alegação de ser ilógico e irrazoável tentar a
recuperação de área que é irrecuperável, melhor sorte não assiste às rés,
pois, apesar de o dano ambiental já existir, se instalado o resort, haverá
uma degradação ainda maior ao meio ambiente, por se tratar de uma
região de extrema fragilidade, como atestado no laudo pericial.
O fato de a área estar degradada não autoriza que lhe seja dada uma
solução menos difícil ou onerosa, como a continuidade do
empreendimento; se assim fosse, a proteção ambiental não teria mais
finalidade e, em pouco tempo, os recursos naturais, que já são escassos,
deixariam de existir. Com efeito, não há se falar em direito adquirido à
manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, pois não se
admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito
Ambiental.
Sublinhe-se que "(...) a natureza do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao
empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua
atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à
presente e futura gerações" (
Rel. Ministro Arnaldo
REsp 1.172.553/PR,
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de
.
4/6/2014)
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura às gerações
presentes e futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, por se tratar de bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida.
Prevê, ainda, a responsabilidade objetiva para os causadores de dano
ambiental, pois estatui que as condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados (artigo 225, § 3o).
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada
no verbete da Súmula 623 daquela Corte, reconhece que a
responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como
obrigação “propter rem”, sendo possível cobrar do atual proprietário do
bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano.
Sendo assim, mesmo que as rés tenham adquirido a área de boa-fé,
buscado obter todas as licenças ambientais necessárias para construir no
local e firmado compromisso de recomposição ambiental pelos danos
causados pelo antigo proprietário, isso não as isenta da obrigação de
recuperar a área degradada. Veja-se:
[...]

Assim, verifica-se que não há a alegada violação aos artigos 489, § 1°, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas, sim, de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do insurgente.
Registra-se que quanto ao prazo de 90 dias estabelecido para a execução do plano de
recuperação de área degradada, tal questão não foi sequer objeto de apelação e, por isso, também
não foi abordada no acórdão que apreciou o referido recurso.
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado ou a
pretensão de discutir matéria que sequer foi trazida nas razões de apelação, consubstancia a mera
insatisfação com o resultado da demanda, incabível na via dos embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão,
como ocorrera
.
in casu
Quanto à questão de mérito arguida nos dois recursos especiais, verifica-se que a
que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu o Conselho
Lei 6.938/1981,
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – e atribuiu a este órgão as funções consultivas e
deliberativas:
Art 6o - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental,
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim
estruturado:
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e
padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida;

O CONAMA, portanto, possui indiscutível competência para editar normas em
matéria ambiental. Em razão disso, reconheceu que a proteção da restinga como área de
preservação permanente considerando apenas o aspecto geológico, como previsto no Código
Florestal, não era suficiente.
Apontou que, além da função fixadora de duna e estabilizadora de mangues, a
restinga também tem a função de proteger espécies de fauna e flora associada a esse
ecossistema, a formação de corredores ecológicos e a proteção contra a erosão eólica. A
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

cobertura vegetal da restinga também contribuiu para manter o substrato permeável e permite
que a água da chuva alimente os lençóis freáticos. Assim, entendendo a necessidade de
ampliação da proteção, incrementou a área de preservação permanente, incluindo a faixa de
300m a partir da linha de preamar máxima:

Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;

Apesar de o Novo Código Florestal não trazer, em seu regramento, essa visão da
restinga como área de preservação permanente, não afasta o que foi estabelecido pela
Resolução 303/2002 do CONAMA. A
traz uma parametrização mínima das
Lei 12.651/2012
áreas de preservação permanente e não impede a sua complementação por meio de resoluções
do CONAMA.
Ademais, a Resolução 303/2002 foi recentemente validada pelo Supremo
Tribunal Federal que, ao apreciar a ADPF 747, reafirmou a aplicabilidade da referida norma.
Recentemente, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da
Resolução 303/2002 do CONAMA, em julgado assim ementado:
DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA.
o, VI, DA
ART. 4
E 3o, IX, DA RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002.
LEI 12.651/2012
VALIDADE. QUANTO À EXTENSÃO DO CÓDIGO FLORESTAL, A ÁREA
DE PRESEVAÇÃO PERMANENTE SE RESTRINGE ÀS RESTINGAS
ENQUANTO FIXADORAS DE DUNAS OU ESTABILIZADORAS DE
MANGUE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que
restringiu o conceito de restinga como área de preservação permanente,
limitando-a às funções de fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, nos
termos do
o, VI, da
art. 4
Lei no 12.651/2012.
2. O recorrente questiona a restrição acerca do conceito de restinga,
argumentando que o STJ, em duas oportunidades, já se posicionou no sentido de
que a vegetação de restinga configura área de preservação permanente,
independentemente da existência do acidente geográfico restinga ou da função
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
3. Decisões anteriores: a) sentença - julgou procedente a ação civil pública,
reconhecendo que qualquer vegetação de restinga, independente da existência ou
não do acidente geográfico restinga, configura área de preservação permanente;
b) acórdão da apelação - afirmando a diferença entre restinga (acidente
geográfico) e vegetação de restinga, declarou que apenas a restinga, como
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

fixadora de duna ou estabilizadora de mangue, caracteriza área de preservação
permanente; c) acórdão dos embargos infringentes - foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conceito de restinga como área
de preservação permanente deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo
toda vegetação de restinga, ou de forma restrita, limitada às funções de fixadora
de dunas ou estabilizadora de mangues, conforme o
o, VI, da
art. 4
Lei no 12.651/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à restinga como área de preservação permanente, verifica-se dois
regramentos válidos segundo a legislação brasileira: o
o, VI, da
art. 4
e o
o, IX, da Resolução 303/2002 do CONAMA.
Lei no 12.651/2012
art. 3
6. Considera-se, portanto, como área de preservação permanente as restingas: a)
em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar
máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues..
7. Quanto ao item b, é certo que restringe a abrangência da restinga para os
locais em que funcionar como fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
O comando normativo é claro ao restringir o alcance do termo restinga.
8. A análise da evolução legislativa permite verificar a existência de outras
formas de tutela ao ecossistema de restinga, afora a área de preservação
permanente.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
reconhecer como área de preservação permanente a restinga: (a) em faixa
mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; e (b)
em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.827.303/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
19/11/2025.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais interpostos por EZTEC

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AVIGON INCORPORADORA LTDA e por
CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53269107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:45
Código de Controle do Documento: b62d667e-6986-424c-a37a-c885ab3575db

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0258916-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.157.805 / SP
Números Origem: 00011097020084036104 11097020084036104
Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAMILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI - SP053416
ROGERIO LAURIA MARÇAL TUCCI - SP306139
ADVOGADA
: ROBERTA MARQUES DE MORAES TUCCI - SP358822
RECORRENTE
: EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RECORRENTE
: AVIGNON INCORPORADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - DF029181
RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DF035464
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
ADVOGADOS
: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - DF059414
HUGO NUNES NAKASHOJI NASCIMENTO - DF069604
MÁRIO HENRIQUE NÓBREGA MARTINS - DF071629
EDUARDO LASMAR PRADO LOPES - DF069753S
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Área de Preservação Permanente
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, pelas partes: RECORRENTE: EZ TEC
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
S/A
e
RECORRENTE:
AVIGNON
INCORPORADORA LTDA..
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/02/2026 a 11/02/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento aos recursos, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

C54224555129031105<812@
2024/0258916-9 - REsp 2157805
Documento eletrônico VDA54113227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 12/02/2026 16:22:39
Código de Controle do Documento: 29C99606-FAEE-4D56-88A9-B87902790AD9